Tribunal: TJDFT
Processo: 0736804-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÕES UNILATERAIS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO PELO JUIZ. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos dos embargos à execução que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte embargante, sob o fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, não obstante a intimação para apresentação de documentos aptos à análise da situação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a simples declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça ou se, diante dos elementos constantes dos autos e da ausência de documentação comprobatória, é legítimo o indeferimento do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal condiciona a concessão da assistência judiciária gratuita à comprovação da insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada pelo magistrado diante de elementos concretos constantes dos autos, conforme autoriza o § 2o do mesmo dispositivo.
5. A assistência judiciária gratuita não possui caráter de benevolência, devendo ser concedida de forma criteriosa para assegurar a igualdade material e o adequado acesso à justiça.
6. No caso concreto, a parte agravante foi expressamente intimada a apresentar documentos financeiros aptos a demonstrar sua alegada incapacidade econômica, mas limitou-se a juntar declarações unilaterais.
7. As circunstâncias fáticas narradas nos autos, aliadas à ausência de comprovação documental e à informação de que a filha da agravante cursa faculdade no exterior, afastam a presunção de hipossuficiência.
8. Inexistem elementos probatórios suficientes a demonstrar a impossibilidade de a agravante arcar com as custas processuais, consideradas módicas no âmbito da Justiça do Distrito Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “A declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada pelo juiz quando inexistente comprovação documental e presentes elementos que indiquem capacidade financeira para arcar com as custas processuais.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, e 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1957215, AI no 0743007-92.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 22.01.2025; TJDFT, Acórdão no 1967450, AI no 0735527-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão no 1957637, AI no 0739763-58.2024.8.07.0000, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024.